Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737353-34.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA CABRAL PIMENTEL, JANNSEN CABRAL PIMENTEL, LETICIA CABRAL PIMENTEL, PAULO CABRAL PIMENTEL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator